Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-44.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015032-44.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SEBASTIANA DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 983.188.451-53 (AGRAVADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ORIGINAL. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Sabemi Seguradora S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se a condenação à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da autora e ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há prova válida da contratação de seguro, mediante apresentação de documento hábil para perícia grafotécnica;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral decorrente dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A seguradora reconheceu não possuir o contrato original, inviabilizando a realização de perícia grafotécnica e, assim, descumpriu o ônus probatório que lhe incumbia quanto à autenticidade da assinatura contestada, conforme o Tema 1061/STJ.

4. Os descontos em folha realizados sem vínculo contratual demonstrado configuram cobrança indevida, ensejando restituição em dobro, nos termos do CDC.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à caracterização do dano moral na hipótese de descontos não autorizados em verba de natureza alimentar, independentemente de demonstração do prejuízo (“
in re ipsa
”).

6. O valor da indenização foi corretamente reduzido na decisão agravada, encontrando-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor e inviabilizada a perícia por ausência do documento original.

2. A realização de descontos não autorizados sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral presumido, ensejando reparação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
SABEMI SEGURADORA SA, contra a r. decisão monocrática que
, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1015032-44.2020.8.11.0002, interposto nos autos da ação de
“Restituição de Descontos Indevidos com Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
, ajuizada contra agravante por SEBASTIANA DOS SANTOS HENRIQUES, deu parcial provimento ao recurso interposto pela Seguradora/ré, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a condenação da ora agravante ao pagamento da repetição em dobro dos valores descontados da folha de pagamento da autora, a título de seguro não contratado, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. nº 292473896).

A agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois os descontos questionados correspondem a seguro de acidentes pessoais devidamente contratado pela parte autora, afirmando que agiu de forma diligente ao verificar os dados cadastrais e documentos de identificação.

Assevera que a assinatura constante do contrato se assemelha com a da parte agravada, não sendo possível, a olho nu, verificar sua autenticidade sem auxílio de recursos técnicos laboratoriais e instrumentos óticos de precisão.

Aduz que houve omissão quanto à valoração da prova produzida, argumentando que a parte agravante cumpriu seu ônus processual ao apresentar contrato que formalizava a contratação, juntamente com documentos de identidade.

Enfatiza que não existe qualquer prova de dano moral sofrido pela parte agravada, defendendo que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral.

Sustenta que, caso mantida a condenação por danos morais, o montante arbitrado mostra-se extremamente elevado e desproporcional à quantidade de cobranças realizadas ou ao suposto abalo psíquico suportado.

Pede, pois, que seja o agravo interno conhecido e provido para reforma total da decisão monocrática, julgando-se improcedentes os pedidos autorais ou, caso não seja esse o entendimento, reduzindo-se o valor do dano moral arbitrado. (Cf. 297370377).

Nas contrarrazões o Agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 298644387).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão reside em verificar se a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, merece reparo.

A agravante alega que haveria regularidade na contratação do seguro, argumentando que a assinatura constante do contrato se assemelha à da agravada e que "sem o auxílio de qualquer recurso técnico laboratorial, instrumentos óticos de precisão e microscópios, não seria possível a olho nu aferir veracidade".

Ocorre que, conforme bem destacado na decisão agravada, a própria agravante reconheceu a impossibilidade de apresentar o contrato original para a realização da perícia grafotécnica determinada pelo juízo. Essa situação atrai a incidência do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
(CPC, arts. 6°, 369 e 429, II).

Conforme se depreende dos autos, a parte autora impugnou expressamente a assinatura constante do documento apresentado pela seguradora, afirmando nunca ter celebrado o contrato em questão. Determinada a realização de prova pericial grafotécnica, a seguradora foi intimada por duas vezes a apresentar o documento original, contudo, não o fez, limitando-se a informar que "após diligência, o réu não logrou êxito em localizar o documento" (ID 134867628).

Nesse contexto, a não apresentação do documento original impossibilitou a realização da perícia técnica e, consequentemente, a comprovação da autenticidade da assinatura, ônus que cabia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a não apresentação do documento original impede a verificação da autenticidade da assinatura, como bem destacado na sentença:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a realização de perícia em suposto contrato fraudulento. Assim, cabível o conhecimento do recurso Consoante entendimento do STJ: “Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3ª T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13). No caso, se o cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, da “Cédula de Crédito Bancário nº 000000306792”, que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da autora/agravante, afigura-se imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que a cópia não garantirá a precisão necessária.-(N.U 1015377-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)”.

Portanto, não merece reparo a decisão agravada quanto à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que a seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A agravante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que os transtornos alegados pela agravada constituiriam mero aborrecimento decorrente do exercício regular de um direito.

Quanto à prova do dano moral, uma vez reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e comprovada a efetiva realização de descontos na conta corrente da parte autora, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se “in re ipsa”, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - JUNTADA DE DOCUMENTOS REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA - VALIDADE AFASTADA – (...) DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo signado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1039056-53.2019.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).

A agravante questiona o valor da indenização por danos morais, argumentando ser excessivo.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Na decisão agravada, o valor da indenização já foi reduzido de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não merecendo nova redução.

O montante fixado atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a praticar condutas semelhantes no futuro, sem implicar enriquecimento indevido.

Quanto à repetição do indébito, a sentença determinou a devolução simples dos valores indevidamente descontados, não havendo que se falar em devolução em dobro, uma vez que não restou comprovada a má-fé da seguradora.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025